Tribunal: TJPA
Processo: 0802918-45.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0802918-45.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MPPA

PROCURADOR: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REQUERIDO: FRANCISCA SUENIA FERNANDES DE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90). DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM OBEDIÊNCIA À SÚMULA Nº 24 DO STF.
PEÇA ACUSATÓRIA REJEITADA.

O crime previsto no art. 1º, incisos I, da Lei nº 8.137/90, é de natureza material, uma vez que sua consumação se dá não com a conduta de declaração falsa ou omissão de dados, mas sim com a ocorrência do resultado consistente na supressão ou redução do tributo.

Só se verifica o implemento da condição objetiva de punibilidade em relação ao crime de natureza material quando constituído definitivamente o crédito tributário – vale dizer, após preclusa a via administrativa na qual se discutem a efetiva supressão ou redução e o seu montante.

Como se sabe, só se observa o implemento de condição objetiva de punibilidade em relação ao crime tributário quando constituído definitivamente o crédito – vale dizer, após preclusa a via administrativa na qual se discutem a efetiva supressão ou redução do tributo e o seu montante. Ou seja, os crimes tributários são de natureza material, uma vez que sua consumação se dá não com a conduta de declaração falsa ou omissão de dados, mas com a ocorrência do resultado consistente na supressão ou redução do tributo.
E não há tributo sem que a autoridade administrativa, após o devido processo legal, constitua o crédito em termos definitivos.

Nesse contexto, a justa causa deve ser aferida no momento da apresentação da exordial, já que os elementos indiciários de autoria e prova da materialidade devem lastrear a admissão da acusação
.
Em outras palavras, a condição objetiva de punibilidade não pode ser preenchida depois de iniciado o processo penal
.

Constata-se que o Ministério Público Estadual ajuizou denúncia em face da Promotora de Justiça
Francisca Suênia Fernandes de Sá
,
em

razão da prática do
Crime De Sonegação Fiscal, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990,
sem que ainda existisse a constituição definitiva do crédito tributário, o que no meu entendimento configura um verdadeiro equívoco, posto que para o oferecimento da denúncia por crime contra a ordem tributária
é imprescindível o exaurimento da via administrativa
.

O próprio Ministério Público Estadual em
manifestação de ID. 5451026
, modificou o seu entendimento inicial acerca dos fatos e se manifestou pela REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ante à AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o prosseguimento da persecução penal no caso em tela, bem como ante à AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE no que tange ao crime, objeto da presente Ação Penal, qual seja o de SONEGAÇÃO FISCAL.

Ressalto que todas as informações necessárias para esclarecer os fatos mencionados na peça acusatória poderiam ter sido obtidas se o antigo Chefe do MP/PA, Dr. Gilberto Valente Martins, tivesse tido mais prudência no exercício de seu mister, ou seja, deveria ter oportunizado que a Promotora de Justiça Francisca Suênia prestasse as devidas informações ainda no âmbito administrativo, evitando-se o ajuizamento temerário desta demanda.

Diante dessa pressa, o ex- Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, preferiu expor um membro do Parquet de forma desnecessária no apagar das luzes de seu mandato, deixando de lado o apreço pela natureza dialética de investigações no atual cenário democrático, ficando visível que a proposta precipitada da presente denúncia induz ao cerceamento de defesa e ofende a garantia constitucional do devido processo legal.

Restou provado nos autos que a Promotora de Justiça Francisca Suênia, ora denunciada, apresentou impugnação administrativa, o qual foi aceito pelo órgão tributário, ou seja, o procedimento fiscal de impugnação está em andamento, não podendo ao Judiciário antecipar o julgamento da esfera administrativa, dizendo se há ou não tributo sonegado.

Nota-se que o ex- Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, ignorou claramente a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante nº 24 do STF que tem a clara intenção de corrigir certas distorções ocasionadas pelo precipitado ajuizamento de denúncias formuladas pelo Órgão acusador.

Outro ponto que me chamou atenção foi que a presente denúncia ignorou totalmente a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores acerca do tema, como também ignorou o fato de que o crime tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº lei nº 8.137/90 é um delito de natureza material, sendo o lançamento definitivo do crédito tributário uma condição objetiva de punibilidade, conforme entendimento esposado na Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal.

Diante da exaustiva explanação acerca do assunto, tem-se claro, da análise dos documentos juntados, que os valores pontados na presente denúncia
ainda são objetos de debate em procedimento administrativo, encontrando-se, assim, pendente de recurso, o que, a depender do julgamento do mesmo, poderá acarretar a própria declaração de inexistência da obrigação tributária, excluindo, assim a própria tipicidade, nos termos do art. 142 do CTN), sendo assim, qualquer instrumento penal iniciado será arbitrário, ilegal e constrangedor
.

Assim, enquanto não houver decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo, o que, da análise da documentação carreada pela denunciada FRANCISCA SUÊNIA, verifica-se não haver o chamado CRÉDITO DEFINITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO
a denúncia, com fulcro na Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por maioria de votos
, em
REJEITAR A DENÚNCIA (vencidos: Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro e Maria Elvina Gemaque Taveira)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
DENÚNCIA
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da Promotora de Justiça
Francisca Suênia Fernandes de Sá
,
em

razão da prática do
Crime De Sonegação Fiscal, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990.

Narra os autos que a ora denunciada veio a omitir diversos rendimentos à autoridade fazendária por ocasião de suas declarações de IRPF referentes aos anos de 2015 e 2016, omissão esta que teria, por sua vez, acarretado na supressão de tributo, tal como apurado em procedimento administrativo fiscal, o qual encontra-se acostado aos autos.

Aduz que o Ministério Público tomou conhecimento dos fatos acima citados mediante o encaminhamento, pela Divisão de Fiscalização da Superintendência da Receita Federal do Brasil –2ª Região Fiscal, de Notícia Crime à Procuradoria da República no Estado do Pará, a qual dava conta de que a denunciada, juntamente com alguns familiares, teria apresentado nos anos de 2014 a 2017, variação patrimonial a descoberto, bem como movimentação financeira incompatível com seus rendimentos.

No mais, juntamente com a Notícia Crime encaminhada, houve também o fornecimento de diversos Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs, o quais, de igual forma, sinalizavam a ocorrência de transações bancárias suspeitas.

A despeito de detalhes contidos nos ditos relatórios, os quais encontram-se explicitados na exordial acusatória (ID 4885014), diante dos fatos relatados, a Procuradoria Geral de Justiça deste MP/PA, assim, veio a instaurar Procedimento Investigatório Criminal, a partir o qual veio a ser requerido judicialmente a quebra/afastamento do sigilo bancário e fiscal da denunciada FRANCISCA SUÊNIA, a qual, por sua vez, autuada neste Eg. TJ/PA sob o nº 0005125-55.2018.8.14.0000, e distribuída ao Exmo. Des. Dr. RONALDO VALE, foi deferida, abrangendo, assim, os períodos de 01/01/2014 a 22/11/2018.

A Chefia da Divisão de Fiscalização da 2ª Região Fiscal por meio do Ofício nº 177/2021-RFB/SRRF02/DIFIS, de 31/03/20121, encaminhou cópia do processo administrativo fiscal nº 10215.722376/2020-69, constituído, definitivamente, o crédito tributário de R$ 184.25,65 (cento e oitenta e quatro mil reais, vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em desfavor da ora denunciada, em razão, justamente de suposta omissão de rendimentos referentes ao período de 01/01/2015 a 31/03/2016.

Assevera que a despeito das nuances das supostas omissões, as quais encontram-se explicitadas na exordial acusatória, fato é que, diante de tal circunstâncias, sem que se procedesse sequer a oitiva da denunciada, o antigo chefe deste Parquet ofereceu denúncia, conforme já tratado, apontando suposto cometimento do delito penal de SONEGAÇÃO FISCAL.

No dia 22.04.2021, proferi despacho determinando a notificação da denunciada para quer viesse a oferecer, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c art. 1º da Lei 8.658/1993, resposta à acusação, no prazo legal, o que assim foi feito pela mesma, a qual, através de petitório de ID 5107308, trouxe ao conhecimento deste Juízo, diversos fatos e informações.

A denunciada juntou procuração de seu patrono. (ID. 4992675).

No dia 06.05.2021, proferi despacho deferindo o pedido de liberação de acesso aos autos ao Procurador-Geral de Justiça, CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (ID. 5027630), bem como ao Promotor de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, que irá atuar por delegação do PGJ, nos presentes autos, conforme Portaria n.º 0985/2021-MP/PGJ;

A denunciada apresentou resposta à acusação (ID. 5107308), destacou a estranheza causada pela denúncia ter sido oferecida na data de 09/04/20201, um SÁBADO, dia não útil, às 18:24h, sendo que o novo PGJ seria empossado, justamente, na segunda, 11/04/2021.

Outrossim, destaca a denunciada a verdadeira devassa na vida pessoal e familiar de um dos membros do Ministério Público Estadual, sustentando para tanto fatos que, segundo a mesma não se comprovariam, violando prerrogativas e garantias fundamentais e atropelando procedimentos e direitos que por função constitucional teria o dever e a obrigação de garanti-los, sem qualquer motivo aparente ou justificativa plausível.

Sustenta a ausência de justa causa, a qual, por sua vez, ensejaria na rejeição da denúncia por parte da autoridade julgadora, já que, não havendo o exaurimento da via administrativa é condição de procedibilidade, pelo que, enquanto não for constituído definitivamente o crédito tributário no procedimento administrativo, não há que se falar em materialidade delitiva no presente caso.

Assevera a necessidade do prévio exaurimento do procedimento fiscal como justa causa para a persecução penal pelos tipos materiais destacados na Lei nº 8.137/90, sendo que, no caso em tela, o procedimento administrativo fiscal não estaria encerrado, pendendo recurso administrativo com lançamento não definitivo, o que configuraria condição objetiva de punibilidade e elemento essencial à exigibilidade da obrigação tributária.

Com vistas a justificar a licitude de parte dos valores apontados na denúncia, a denunciada trouxe documentos, os quais demonstrariam que parte destes valores auferidos seriam oriundos de sentenças judiciais de caráter indenizatório, por conseguinte não tributáveis, num montante de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que, por sua vez, levaria à modificação o crédito tributário. Portanto, sustenta que iniciar-se a ação penal antes dessa resolução não seria de bom alvitre.

No mais, aponta em seu petitório a licitude de outras fontes de renda, as quais afastariam todas as ilações ventiladas quando da instauração do PIC e da remessa de ofício por parte da autoridade tributária, limitando-se a questões estritamente administrativas.

Sobre a outra parte do crédito tributário apontado na exordial acusatória, sustenta a denunciada que a mesma teria efetuado o parcelamento dos débitos que efetivamente eram pertinentes e estavam disponíveis no sistema da RFB para negociação, o que, por si só, se apresentaria como fator impeditivo inclusive do recebimento da denúncia, eis que o adimplemento do referido parcelamento acarretará também na extinção da punibilidade.

Outrossim, destacou que teria recebido, no período de 2015 a 2016, grande valor a título de indenização fixada por sentença judicial, valores estes isentos de qualquer tributação, porém, necessários apenas a informação junto a receita federal.

Noutro ponto destacado em sua peça de defesa, a denunciada sustenta supostas nulidades do PIC contra si instaurado, já que, conforme o disposto no Provimento Conjunto 01/2019 MP-PGJ-CGMP que regulamenta a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, tem-se, no art. 19, previsão legal da suspensão do curso do procedimento investigatório criminal por seu Presidente em decorrência de acordo para quitação de débito fiscal, quando a apuração versar, exclusivamente, sobre crime material contra a ordem econômica e tributária.

Requereu ao final a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, bem como rejeição da denúncia por ser fundamentada exclusivamente nos elementos constantes no Procedimento Investigatório Criminal que por sua vez estaria eivado de vícios insanáveis.

Subsidiariamente, requereu a suspensão do presente processo em razão do parcelamento do débito tributário, conforme dispõe o §2º, artigo 83 da lei 9.430/96 e, por fim, pugnou, em caso de não acatamento de nenhum dos requerimentos anteriores, o retorno dos autos ao Ministério Público para fins de possível composição de Acordo de Não Persecução Penal e/ou para fins de suspensão conforme previsto no artigo 19 do Provimento Conjunto 001/2019.

Sob o ID 5280630 a denunciada apresentou nova manifestação, através da qual RATIFICOU a necessidade de rejeição da denúncia, sustentando, para tanto que, na resposta à acusação protocolizada nos autos, havia suscitado como preliminar a rejeição da denúncia por ausência de Justa Causa, eis que,
não havia ocorrido o exaurimento da esfera administrativa e o crédito tributário estava com recurso de impugnação interposto e pendente de julgamento.

Assim, fez a juntada de documentação comprovando que a referida impugnação fora aceita pelo órgão tributário, o que, desta forma, apontaria para a inexistência de fixação do montante tributário ante à não ocorrência de decisão final administrativa, nos termos, assim, da Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Assim, mediante despacho de ID 5376326, determinei a intimação do Parquet para que manifestasse sobre os documentos juntados pela denunciada, conforme ID. 5280630.

O Ministério Público se manifestou pela REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ante à AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o prosseguimento da persecução penal no caso em tela, bem como ante à AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE no que tange ao crime, objeto da presente Ação Penal, qual seja o de SONEGAÇÃO FISCAL.

Outrossim, em relação aos demais tipos penais expostos no âmbito do PIC 009/2018-MP/PGJ instaurado, esclarece-se acerca da continuidade das investigações por este MP/PA. (ID. 5451026).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Antes de analisar os argumentos levantados pela defesa da denunciada, entendo necessário fazer algumas considerações iniciais sobre os requisitos do recebimento da Denúncia formulada pelo Ministério Público. Vejamos:

A denúncia deve conter a imputação do fato criminoso cuja persecução se dá por ação pública e o pedido de condenação, com a indicação das provas que pretende produzir.

A toda evidência a denúncia, como a queixa, deve conter obrigatoriamente a narração dos fatos e não mera referência à descrição jurídica do crime. Em outras palavras, não basta a denúncia apontar que uma pessoa cometeu um crime tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário narrar a dinâmica do fato e como se deu o
inter criminis
. Tal exigência se deve à razão de que o acusado se defende dos fatos e não do tipo penal que lhe é imputado.

Uma denúncia que não descreve o fato criminoso praticado e se limita a descrever a norma jurídica em tese violada é inepta.

Não obstante, a denúncia deve ter necessariamente a indicação da norma jurídica violada, ou seja, a indicação do artigo (capitulação da conduta) infringido pelo acusado.

Reza o art. 41 do CPP:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”.

A exposição do fato e de todos os detalhes deve ser o suficiente para a configuração e caracterização do crime com todas as circunstâncias que possam nele influir ou em sua pena, como agravantes, atenuantes, causa de aumento ou diminuição, qualificadoras, privilégios etc.

Com efeito, as circunstâncias de tempo e espaço em que o crime ocorreu são importantes (dia, hora, mês, ano, local etc.) até para análise como prescrição e competência.

Essencial também a indicação do modo como foi praticado e dos instrumentos eventualmente utilizados.

Ao lado destes elementos, é importante trazer a denúncia o conteúdo da vontade do autor do fato objeto da ação penal, pois isto é imprescindível para a análise da tipicidade subjetiva, que aferirá se a conduta foi praticada na forma dolosa ou culposa.

Após essa breve introdução sobre os requisitos necessários para recebimento da Denúncia, esclareço que embora a peça acusatória possua a obrigatoriedade de exposição mínima dos indícios necessários para a deflagração da ação penal, não possui o dever de proceder o enfrentamento da matéria de fundo, ou ainda, adentrar-se em questões que exijam debate exauriente, as quais serão enfrentadas durante toda instrução probatória.

Pois bem.

Diante das informações e documentos contidos nos autos, constata-se que o Ministério Público Estadual ajuizou denúncia em face da Promotora de Justiça
Francisca Suênia Fernandes de Sá
,
em

razão da prática do
Crime De Sonegação Fiscal, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990,
sem que ainda existisse a constituição definitiva do crédito tributário, o que no meu entendimento configura uma verdadeira precipitação, posto que para o oferecimento da denúncia por crime contra a ordem tributária
é imprescindível o exaurimento da via administrativa
.

Passo a expor meu entendimento acerca da matéria. Vejamos:

Nota-se que nos crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva do crédito tributário e consequente reconhecimento de sua exigibilidade configura condição necessária para o início da persecução criminal. Assim, se ainda houver pendência de decisão definitiva no processo administrativo que pretende a revisão do lançamento do tributo, falta justa causa para a ação penal.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 24, DJe 11⁄12⁄2009, assentando o entendimento de que a pendência de procedimento administrativo fiscal impede a instauração da ação penal, bem como de inquérito policial, relativamente aos crimes materiais descritos no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137⁄1990, tendo em vista que a consumação destes delitos somente ocorre após a constituição definitiva do crédito tributário.

A propósito, confira-se o teor da Súmula Vinculante nº 24⁄STF:

"Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137⁄90, antes do lançamento definitivo do tributo".

Diante da redação da mencionada súmula vinculante, torna-se inequívoco o entendimento de que, se não houve a constituição definitiva do tributo, é inviável a instauração de inquérito policial ou a tramitação de ação penal enquanto não realizada a mencionada condição objetiva de punibilidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já refutou a argumentação de que o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante só teria aplicação aos crimes cometidos após a sua vigência. Trata-se de consolidação de interpretação judicial, e não de lei mais gravosa.
Sua observância, portanto, é obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário
. Nesse sentido, confiram-se:

“PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF
. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO RÉU. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. MOMENTO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência, tendo em vista que não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, bem como porque a sua observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do entendimento adotado.

A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente – e não naquele momento – motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Desse modo, o trânsito em julgado retroage à data de escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível.

Hipótese em que não houve transcurso do prazo prescricional, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, e, ainda, entre a sentença condenatória (último marco interruptivo) e a data do trânsito em julgado não transcorreu lapso de tempo legalmente previsto. Agravo regimental desprovido (AgRg nos Edcl no AREsp nº 699.517⁄SP, Quinta Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 04⁄02⁄2016)”.

“CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TERMO INICIAL.
MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 24
. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO RÉU. CRIAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO NÃO PREVISTO EM LEI. INOCORRÊNCIA.

1. Consoante consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não há crime material contra a ordem tributária antes da constituição definitiva do crédito, razão pela qual é irrelevante o momento no qual ocorreu a omissão ou declaração falsa ao Fisco.

2. Esta colenda Quinta Turma já afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência, seja porque não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, seja porque a sua observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do entendimento adotado. Precedente.

3. Considerada a constituição do crédito tributário como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Habeas corpus não conhecido (HC nº 322.821⁄PE, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 21⁄10⁄2015)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

IV - Impossibilidade de acolhimento da pretensão no sentido de que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sua Súmula Vinculante n. 24 aplicar-se-ia apenas aos crimes cometidos após sua publicação (19.02.2010), diante da irretroatividade da interpretação mais gravosa, porque os enunciados sumulares resultam de posicionamentos reiterados dos tribunais e, portanto, não se trata de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial.

V - A adoção do entendimento pretendido pela Defesa consubstanciaria, em última análise, em inobservância da própria súmula vinculante, o que é vedada a qualquer órgão do Poder Judiciário, exceto ao próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal, a quem compete eventual revisão do entendimento adotado.

VI - Agravo Regimental improvido (AgRg no HC nº 282.091⁄RJ, Quinta Turma, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 11⁄02⁄2014)”.

No mesmo sentido a
jurisprudência do STF
, senão vejamos:

“(...) Inq 2537 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10⁄03⁄2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-01 PP-00113 RET v. 11, n. 64, 2008, p. 113-122 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 430-441), que o crime do artigo 168-A do Código Penal é material, e, por força do princípio da isonomia, sujeita-se ao enunciado 24 da Súmula Vinculante do Pretório Excelso
(Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137⁄90, antes do lançamento definitivo do tributo)
.”

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Trancamento da ação penal por inexistência de justa causa.
Súmula Vinculante 24
. Pretendida absolvição sumária. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário inviabiliza o desenvolvimento válido da persecução criminal, acarretando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, o que não impede o oferecimento de nova denúncia (ou aditamento da já existente) após o exaurimento da via administrativa, a teor do disposto na
Súmula Vinculante 24
.
[
ARE 1.047.419 AgR
, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 27-3-2018, DJE 77 de 23-4-2018.]”

“Em princípio, atesto que a decisão definitiva do processo administrativo consubstancia condição objetiva de punibilidade. Em outras palavras, não se pode afirmar a existência, nem tampouco fixar o montante da obrigação tributária até que haja o efeito preclusivo da decisão final administrativa.
Vale ressaltar que, a partir do precedente firmado no
HC 81.611/DF
, firmou-se nesta Corte jurisprudência no sentido de que o crime contra a ordem tributária (art. 1º, I a IV, da
Lei 8.137/1990
) somente se consuma com o lançamento definitivo.

É que, em razão da pendência de recurso administrativo perante as autoridades fazendárias, não se pode falar de crime. Uma vez que essa atividade persecutória funda-se tão somente na existência de suposto débito tributário, não é legítimo ao Estado instaurar processo penal cujo objeto coincida com o de apuração tributária que ainda não foi finalizada na esfera administrativa.

[
HC 102.477
, voto do rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 28-6-2011, DJE 153 de 10-8-2011.]”

“É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade do exaurimento da via administrativa para a validade da ação penal, instaurada para apurar infração aos incisos I a IV do art. 1º da
Lei 8.137/1990
. (...)
2. A denúncia ministerial pública foi ajuizada antes do encerramento do procedimento administrativo fiscal. A configurar ausência de justa causa para a ação penal. Vício processual que não é passível de convalidação.
3. Ordem concedida para trancar a ação penal.
[
HC 100.333
, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, j. 21-6-2011, DJE 201 de 19-10-2011.]”

“
Com efeito, revela-se juridicamente inviável a instauração de persecução penal, mesmo na fase investigatória, enquanto não se concluir, perante órgão competente da administração tributária, o procedimento fiscal tendente a constituir, de modo definitivo, o crédito tributário.
Enquanto tal não ocorrer, como sucedeu neste caso, estar-se-á diante de comportamento desvestido de tipicidade penal (
RTJ 195/114
), a evidenciar, portanto, a impossibilidade jurídica de se adotar, validamente, contra o (suposto) devedor, qualquer ato de persecução penal, seja na fase pré-processual (inquérito policial), seja na fase processual (persecutio criminis in judicio), pois — como se sabe — comportamentos atípicos (como na espécie) não justificam, por razões óbvias, a utilização, pelo Estado, de medidas de repressão criminal.

[
Rcl 10.644 MC
, rel. min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 14-4-2011, DJE 74 de 19-4-2011.]”

Considerando todos os fundamentos jurídicos acima expostos, o próprio Ministério Público Estadual em
manifestação de ID. 5451026
, modificou o seu entendimento inicial acerca dos fatos e se manifestou pela REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ante à AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o prosseguimento da persecução penal no caso em tela, bem como ante à AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE no que tange ao crime, objeto da presente Ação Penal, qual seja o de SONEGAÇÃO FISCAL, momento em que destaco o seguinte trecho:

“(...) Tem-se claro, da análise dos documentos juntados, que os valores pontados na presente denúncia ainda são objetos de debate em procedimento administrativo, encontrando-se, assim, pendente de recurso, o que, a depender do julgamento do mesmo, poderá acarretar a própria declaração de inexistência da obrigação tributária, excluindo, assim a própria tipicidade, nos termos do art. 142 do CTN), sendo assim, qualquer instrumento penal iniciado será arbitrário, ilegal e constrangedor. No mais, também devemos destacar que, in casu, verifica-se, às fls. 231/232 do mencionado procedimento investigatório que, em resposta ao Ofício nº 252/2021-MP/PGJ, oriundo da PGJ deste MP/PA, a Chefe da Divisão de Fiscalização da Receita Federal do Brasil –SRRF02/DIFIS esclarece a este Parquet que o procedimento fiscal instaurado em face da Dra. FRANCISCA SUÊNIA encontrava-se em andamento, o que, inclusive, é reiterado no documento encaminhado às fls. 287/288.Tal análise é de suma importância, haja vista o fato de que, na exordial acusatória, de forma equivocada, o ex Chefe do MP/PA, Dr. GILBERTO VALENTE MARTINS, afirma que a denúncia pelo crime de SONEGAÇÃO FISCAL estaria sendo oferecida, tendo em vista o lançamento definitivo do tributo, ou seja, de que o procedimento fiscal instaurado em face da Dra. FRANCISCA SUÊNIA já teria sido concluído. Ocorre que a informação trazida na denúncia, conforme se percebe, não se confirma quando se procede a análise da documentação constante no PIC instaurado e, mais ainda, quando se verifica a documentação carreada pela denunciada, a qual demonstra que, parte dos valores já foi objeto de parcelamento junto a à RFB e, a outra parte encontra-se em discussão mediante Recurso Administrativo movido (...)”

Ressalto que todas as informações necessárias para esclarecer os fatos mencionados na peça acusatória poderiam ter sido obtidas se o antigo Chefe do MP/PA, Dr. Gilberto Valente Martins, tivesse tido mais prudência no exercício de seu mister, ou seja, deveria ter oportunizado que a Promotora de Justiça Francisca Suênia prestasse as devidas informações ainda no âmbito administrativo, evitando-se o ajuizamento temerário desta demanda.

Diante dessa pressa, o ex- Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, preferiu expor um membro do Parquet de forma desnecessária no apagar das luzes de seu mandato, deixando de lado o apreço pela natureza dialética de investigações no atual cenário democrático, ficando visível que a proposta precipitada da presente denúncia induz ao cerceamento de defesa e ofende a garantia constitucional do devido processo legal.

Restou provado nos autos que a Promotora de Justiça Francisca Suênia, ora denunciada, apresentou impugnação administrativa, o qual foi aceito pelo órgão tributário, ou seja, o procedimento fiscal de impugnação está em andamento, não podendo ao Judiciário antecipar o julgamento da esfera administrativa, dizendo se há ou não tributo sonegado.

Nota-se que o ex- Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, ignorou claramente a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante nº 24 do STF que tem a clara intenção de corrigir certas distorções ocasionadas pelo precipitado ajuizamento de denúncias formuladas pelo Órgão acusador.

Outro ponto que me chamou atenção foi que a presente denúncia ignorou totalmente a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores acerca do tema, como também ignorou o fato de que o crime tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 é um delito de natureza material, sendo o lançamento definitivo do crédito tributário uma condição objetiva de punibilidade, conforme entendimento esposado na Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal.

Diante da exaustiva explanação acerca do assunto, tem-se claro, da análise dos documentos juntados, que os valores pontados na presente denúncia
ainda são objetos de debate em procedimento administrativo, encontrando-se, assim, pendente de recurso, o que, a depender do julgamento do mesmo, poderá acarretar a própria declaração de inexistência da obrigação tributária, excluindo, assim a própria tipicidade, nos termos do art. 142 do CTN), sendo assim, qualquer instrumento penal iniciado será arbitrário, ilegal e constrangedor
.

Assim, enquanto não houver decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo, o que, da análise da documentação carreada pela denunciada FRANCISCA SUÊNIA, verifica-se não haver o chamado CRÉDITO DEFINITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO
a denúncia, com fulcro na Súmula Vinculante nº 24 do STF.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2021